Tribunal: TJDFT
Processo: 0734461-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. A DECISÃO AGRAVADA DECLINOU, DE OFÍCIO, A COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE CUIABÁ/MT. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança a qual declinou, de ofício, a competência para a Comarca de Cuiabá/MT. 1.1. A agravante solicita a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando prejuízos decorrentes da tramitação indevida dos autos em Cuiabá/MT. No mérito requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, com base na cláusula de eleição de foro e na inaplicabilidade das normas consumeristas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial relativa em ação de cobrança, sem configuração de relação de consumo; b) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Antes de tudo, cabe ressaltar que a entidade agravante se trata de plano de saúde de autogestão, conforme se depreende do Contrato Social. Portanto, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos que preceitua a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Assim, por se tratar de competência relativa, fica vedada, em princípio, a declinação de ofício conforme artigo 64, do CPC e, em observância ao entendimento consolidado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 4.1. Nesse sentido: “(...) 3. De início, cumpre anotar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, consoante enunciado de súmula n. 608 do STJ, pois a autora é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. 4. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 4.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 5. Incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 5.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. (...)” (TJDFT, CC 0709836-13.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Câmara Cível, DJe: 10/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para determinar o processamento dos autos no juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF.
Teses de julgamento: "1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme artigo 64 do CPC e Súmula 33 do STJ. 2. A cláusula de eleição de foro é válida quando não há relação de consumo nem abusividade na escolha. 3. Planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ."

________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 43, 63 e 64. STJ, Súmulas no 33 e 608.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0709836-13.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Câmara Cível, DJe: 10/06/2025; CC 0712790-32.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, DJe: 18/07/2025; CC 0719884-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJe: 17/07/2025.